Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA (CHAVE “MIXA”). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL EM HARMONIA COM DEMAIS PROVAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
1. A autoria do crime imputado ao apelante foi comprovada pelo acervo probatório produzido na fase judicial em cotejo com os elementos informativos do inquérito, convindo destacar a confissão espontânea realizada em Juízo, oportunidade em que o acusado reconheceu a veracidade dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia e salientou ter feito uso de chave falsa e que iria vender o aparelho de som objeto do crime.
2. Com efeito, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
3. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
4. Na espécie, caso tivesse o Julgador utilizado do parâmetro, não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, a exasperação da pena na primeira fase alcançaria o patamar de 09 (nove) meses. Portanto, o aumento de 06 (seis) meses realizado na origem não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 585, fixou tese no sentido de é possível, “na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. (...)”. Não há, assim, que se falar de preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência.
6. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a condenação seja inferior a 04 (quatro) anos, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência, não havendo que se falar, pelos mesmos motivos, em reconhecimento da insignificância ou de desproporcionalidade no estabelecimento do regime inicial.
7. Recurso conhecido e improvido.